Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720455-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel de Oliveira Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 196696679 do processo n. 0702850-47.2024.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu pedido liminar de concessão de tutela de evidência, que visava o custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 59325266), a agravante sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada nos autos principais. Argumenta que “o relatório médico juntado no ID 191414736 aponta que a autora necessita dos pleiteados procedimentos pós-bariátricos. Há presunção de boa-fé no que lançado pelo médico, porque além de ser o profissional que acompanha a agravante, se submete ao juramento Hipócrates”. Aduz que “o motivo da negativa em razão da falta de cobertura está comprovado pelos documentos emitidos pela agravada” e afronta o posicionamento do STJ ao decidir o Tema n. 1.069. Ao final, requer a concessão da tutela de evidência liminarmente, a fim de que o plano de saúde custeie a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica para “correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela de evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de evidência, sob os seguintes fundamentos: (...) As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela de urgência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do CPC, porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II e III, do artigo 311, do CPC. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de evidência, formulado pela parte autora. Isso porque o requisito supramencionado não se está demonstrado nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou que “O plano de saúde, por mera liberalidade, não determinou a realização da junta médica e, não emitiu uma declaração de não realização da junta médica conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo, não foi observada na situação em questão a certeza do direito material invocado, seja pela inexistência de prova inequívoca a amparar o direito da autora, ou da ausência de verossimilhança das suas alegações. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal, cuja ementa ora colaciono: (...) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Sobre o assunto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1.069), entendeu pela obrigatoriedade, em regra, de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré e foi submetida à cirurgia bariátrica, em razão da sua obesidade (IDs 191414735 e 191414739). Segundo relatório médico acostado, a agravante necessita de cirurgias plásticas reparadoras em razão da flacidez e excesso de peles do corpo (ID 191414736). Contudo, não é possível concluir, de plano e sem análise minuciosa dos documentos juntados, acerca da natureza da cirurgia plástica, o que não justifica a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora